Tribunal: STF
Processo: AI 697593
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
1.      Incabível a conversão do agravo de instrumento em matéria
   criminal, interposto contra a decisão que negou seguimento ao
   recurso extraordinário, em agravo de instrumento em recurso
   especial, por constituir erro grosseiro na utilização dos
   instrumentos processuais disponíveis para o acesso à devida
   prestação jurisdicional.
2.                    Agravo regimental
   improvido.